Tribunal: TJMT
Processo: 1019841-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019841-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), SUZANE GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 654.314.131-04 (AGRAVADO), CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (ADVOGADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

ASTREINTES. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO.

POSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 537, §1o, inc. I, do CPC, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019841-44.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

AGRAVADA: SUZANE GOMES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
, de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que no cumprimento de sentença da ação declaratória de inexistência de vínculo contratual c/c dano moral (autos n. 1028709-87.2021.8.11.0041) acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para reduzir o total das astreintes para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser corrigido desde o arbitramento (16/09/2021).

O agravante sustenta que corre risco de dano patrimonial, uma vez que a decisão agravada limitou as astreintes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porém não levou em conta que houve apenas 03 descontos, devendo ser aplicada a multa por descumprimento e não por dia, que seria no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), havendo portanto, excesso de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Além disso aplicou atualização sobre as astreintes, o que não deve prevalecer.

Assevera sobre a possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

No caso, a condenação principal é de R$ 12. 722,05 (dez mil, setecentos e vinte e dois mil, e cinco centavos), enquanto a multa aplicada tal como determinada, chega-se ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que fica patente a desproporcionalidade das astreintes, uma vez que ultrapassa o valor da obrigação principal.

Alega que a obrigação de não efetuar descontos só pode ser descumprida uma vez por mês, é necessário que a multa guarde pertinência com tal circunstância, não se mostrando adequada a incidência das astreintes diariamente, mas sim por evento mensal. O Banco comprovou a suspensão dos descontos em 21/10/2021. No entanto, é certo que os descontos não cessam de forma imediata, em razão do trâmite entre a fonte pagadora, razão pela qual ocorreu os três últimos descontos no benefício previdenciário da agravada.

Aduz que o perigo de dano, esse é evidente, porquanto iminente o pedido de penhora/bloqueio, podendo vir a ocorrer a constrição do patrimônio da instituição financeira, de forma completamente indevida.

Argumenta sobre a impossibilidade de atualização monetária sobre o valor da multa, uma vez que não se trata de verba indenizatória.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar.

Ao final, requer a liminar para suspender a decisão agravada, e no mérito pugna pelo provimento do recurso
“para que seja reconhecida a inexigibilidade da multa, ou subsidiariamente, para que o valor fixado a título de astreintes seja revisto e limitado, com fundamento no princípio da razoabilidade/proporcionalidade, considerando a periodicidade de descumprimento mensal e não diário, no importe de R$ 3.000,00 (03 descontos indevidos), e subsidiariamente, o valor do objeto principal, isto é, valor da condenação principal de R$ 12.722,05. (v) o provimento do presente agravo, para afastar a atualização monetária sobre as astreintes, os juros moratórios e, eventualmente, as penalidades previstas no art. 523, NCPC.”
(id. 227667153)

Liminar deferida. (id. 228686671)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito Yale Sabo Mendes (id. 230625213)

Sem contrarrazões. (id. 234286156)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Na origem se trata de cumprimento de sentença em que o agravante
BANCO PAN S.A.
apresentou impugnação e teve o pedido parcialmente acolhido para reduzir o total das astreintes para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser corrigido desde o arbitramento (16/09/2021).

O agravante assevera sobre a possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

Aduz que a condenação principal é de R$ 12.722,05 (doze mil, setecentos e vinte e dois mil, e cinco centavos), enquanto a multa aplicada tal como determinada, chega-se ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que fica patente a desproporcionalidade das astreintes, uma vez que ultrapassa o valor da obrigação principal.

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

De fato o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de multa é excessivo, levando-se em consideração o valor da obrigação principal. Sendo assim, cabível a sua redução para se evitar o enriquecimento ilícito da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a redução das astreintes quanto o valor for exorbitante e desarrazoado.

Precedentes.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.090.546/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – QUITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO PAGAMENTO PÓR CULPA DA OPERADORA DE CARTÃO – LIMINAR PARA ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO LIMITE LIBERADO – NÃO CUMPRIMENTO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ASTREINTES OUTRORA FIXADA – QUANTIA EXORBITANTE –REDUÇÃO NECESSÁRIA PARA MELHOR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE – DECISUM MODIFICADO NO PONTO RECURSO PROVIDO. 1. Se o importe cobrado, a título de astreintes, foge às raias da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente porque a finalidade principal da imposição de multa pecuniária é desestimular o descumprimento da obrigação imposta e, ainda, para não culminar em enriquecimento sem causa do favorecido, a multa deve ser fixada em valor justo em razão da renitência comprovada nos autos. (N.U 1013526-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso. Não há que se falar em trânsito em julgado do valor da multa diária. É plenamente possível a revisão da quantia arbitrada a título de multa. (N.U 1006369-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

Portanto, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a redução das astreintes se impõe.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, e reduzo o valor da astreinte para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024